Tribunal: TJDFT
Processo: 0756741-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RESIVIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA EXCESSIVAMENTE ONEROSA. PRISÃO CIVIL. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE, EXCEPCIONAL DE JUNTADA DOCUMENTO EM CONTRARRAZÕES. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a revisão da prestação alimentícia é imprescindível a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação do seu valor, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, destacando-se que a obrigação alimentar traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus.
2. Na hipótese, a manutenção da pensão alimentícia nos moldes do acordo firmado no ano de 2016 se mostra incompatível com a atual situação econômica do apelado, que, inclusive, teve a sua prisão civil decretada nos autos do processo de n. 0710293-29.2018, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar, com dívida expressiva em torno de duzentos e setenta mil reais, tendo permanecido preso por 30 dias, sem condições de adimplir a dívida.
3. O dever de prestar alimentos não pode chegar ao extremo de se tornar uma punição àquele que não tem condições de arcar com a obrigação imposta, sob a iminência de uma prisão civil. É dizer, o valor arbitrado não pode assumir o caráter de verdadeira sanção, tornando inviável o seu pagamento. Ao contrário, a prestação alimentar deve ser fixada em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
4. O documento referente à rescisão do contrato de prestação de serviços, embora juntado em contrarrazões, deve ser conhecido. Nesse ponto, importante destacar que a regra de índole processual, atinente à admissão de documento em fase recursal, não pode assumir preponderância indiscriminada, uma vez que se estaria admitindo, em ofensa à instrumentalidade do processo, à celeridade, e à boa-fé, que a aplicação da Lei criasse embaraço ao pronto atendimento da análise da relação processual de prestar alimentos, não só sob o ângulo da necessidade do alimentando, como, também, de quem os presta, notadamente quando considerado que a obrigação alimentar traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. (REsp: 1121031 MG 2009/0116399-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGH).
5. No tocante à gratuidade de justiça, os documentos constantes dos autos revelam a redução da capacidade econômica do alimentante e a delicada situação econômica em que se encontra, o que evidencia a escassez de recursos e impõe a manutenção do benefício deferido.
6. O reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigos 80, inc. IV, e 81, ambos do CPC, demanda a existência de prova contundente de que a parte adversa agiu imbuída de má-fé, requisito essencial para a imposição da correlata sanção, o que não restou evidenciado nos autos.
7. Recurso conhecido e desprovido.